Tribunal: TJMT
Processo: 1030740-34.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030740-34.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE ALVES PORTENCA - CPF: 050.977.941-76 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. – ART. 256, § 3º, DO CPC. – INADIMPLEMENTO DE FATURAS. – COMPROVAÇÃO DE RELIGAÇÃO APÓS CORTE. – COBRANÇAS DEVIDAS. – SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 256, § 3º, do CPC, a citação por edital será feita quando esgotados os meios para localização do réu, “
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

2. “
[...] É devida a cobrança de valores pelo serviço de água e esgoto se comprovado nos autos que, após efetuado o corte do fornecimento, a parte volta a usufruir dos serviços de forma clandestina [...]
”(N.U 1003718-98.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIVIANE ALVES PORTENCA
, representado pela Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA

nº
1030740-34.2020.8.11.0003
, ajuizada pela
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial pelo SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de VIVIANE ALVES PORTENÇA e condeno a requerida ao pagamento de faturas de água e esgoto, relativas ao período de 11/2018, 02/2019 a 07/2019, 09/2019 a 12/2019, 01/2020 a 11/2020, no importe de R$ 5.807,70 (cinco mil, oitocentos e sete reais e setenta centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
não houve respeito às normas que autorizam a citação editalícia, vez que não foram esgotados os meios necessários à localização do endereço da parte ré
”;

2)
a parte Apelada “
não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa ao requerido”
; e

3)
“
não há razão na cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção no fornecimento
”.

Requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida, “
reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela”
ou, subsidiariamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou que “
seja declarada a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data de 20/08/2020
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 216968261) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, pugna pela anulação da sentença, em decorrência da nulidade da citação por edital.

Além disso, subsidiariamente, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou declarados inexigíveis os débitos posteriores a 20/08/2020, data que houve corte no cavalete.

Por outro lado, a parte Apelada defende a regularidade da citação por edital, bem como a licitude das cobranças.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Alega a parte Apelante que não foram esgotados todos os meios para encontrar o requerido, em ofensa ao art. 256, §3º, do CPC, além de aduzir que os débitos não foram comprovados.

No caso em apreço, é possível visualizar que foram realizadas 08 (oito) tentativas de citação, sendo 05 (cinco) através de correspondências e 03 (três) por meio Oficial de Justiça.

Além dos diversos endereços indicados pela parte Apelada, obtidos inclusive através do cadastro da Prefeitura, o magistrado de piso também deferiu a consulta de endereço pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, conforme se vê pela Decisão de ID. 216968200.

Após todas essas tentativas, a apelada, então, pleiteou a realização de citação por
Edital
.

O art. 256, § 3º, do CPC, assim preceitua:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Assim sendo, embora a parte demandada, através do curador especial nomeado, em sua Contestação e no seu Recurso tenha arguido a nulidade da citação ficta, entendo que tal tese não merece prosperar, visto que, conforme bem apontado na sentença, “
foram esgotados os meios para a localização da parte ré, não sendo a ré encontrada em nenhum dos endereços apontados nos autos, inclusive no endereço localizado por meio do sistema SISBAJUD
”
.

Nesse sentido, transcrevo abaixo julgados deste tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

É cabível a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (art. 256, II, do Código de Processo Civil - CPC), sendo o réu considerado em local ignorado ou incerto, porque infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos (art. 256, II, § 3º, CPC)
, o que foi empreendido no processo em exame.

Não há que se falar em nulidade da citação por edital empreendida, isso porque precedidas de buscas em sistemas judiciais e tentativa de citação pessoal que restou infrutífera.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(N.U 1000347-16.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA MÍNIMA DE CONSUMO DE ÁGUA EM PERÍODO NO QUAL O FORNECIMENTO ESTAVA SUSPENSO – RELIGAÇÃO POR CONTA – COBRANÇA DEVIDA DE TARIFA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Frustradas a tentativa de citação da parte ré e de localização de seu atual paradeiro em consultas por diferentes meios, é possível e válida sua citação por edital.
2. A alegação de abusividade contratual deve ser minimamente demonstrada, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. Quanto à alegação de cobrança de tarifas após o corte no fornecimento, tal cobrança se justifica pelo fato de que houve religação por conta realizada pela requerida/apelante, tendo sido notificada por isso e, inclusive, possível verificar consumo no período em que o fornecimento foi supostamente interrompido.

(N.U 1021023-61.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUSTIÇA GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - CITAÇÃO VIA EDITAL – REQUISITOS PREENCHIDOS - CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita não se presume, inclusive na hipótese do exercício da curadora especial pela Defensoria Pública, em caso de revelia do réu citado fictamente.

No caso concreto, que o Juízo de primeiro grau somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça, de sorte que não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

(N.U 0000453-28.2013.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Assim sendo, entendo que não houve qualquer nulidade na citação feita por edital, de modo que a tese aventada pela parte Apelante não merece prosperar.

Em relação às cobranças realizadas, é possível verificar que se referem à prestação dos serviços públicos de abastecimento e esgotamento sanitário, estando satisfatoriamente comprovada nos autos a regularidade das cobranças, inclusive no que diz respeito às faturas posteriores a 20/08/2020, posto que comprovado nos autos que houve violação do corte e continuidade no consumo de água no imóvel (ID.s 216968244 e 216968245).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – FRAUDE EM HIDRÔMETRO – RELIGAÇÃO CLANDESTINA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora retrate medida excepcional, a citação via editalícia é admissível diante do esgotamento das diligências na tentativa de localização do devedor e que, acaso resultem infrutíferas, permitem considerá-lo em local ignorado ou incerto.

2. É devida a cobrança de valores pelo serviço de água e esgoto se comprovado nos autos que, após efetuado o corte do fornecimento, a parte volta a usufruir dos serviços de forma clandestina.

3. Não há que se falar em prequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1003718-98.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Desse modo, não havendo que se falar em nulidade da citação, nem em ilegalidade das cobranças, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024